Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGANTE), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - CPF: 364.099.288-15 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - CPF: 364.099.288-15 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (EMBARGADO), BARBARA REGINATO GUMIERO - CPF: 024.985.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), MARCEL LEAO - CPF: 023.450.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ASSISTENTE), GABRIEL TORRES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 251.608.618-07 (ADVOGADO), GABRIEL TORRES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 251.608.618-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

“ERROR IN PROCEDENDO” – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – “REFORMATIO IN PEJUS”– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

Havendo distribuição sucumbencial (30% autor e 70 % réu), e tendo havido recurso somente da parte autora, não se mostra possível a concessão do pleito de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que aumenta significativamente a quantia, sob pena de “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO e desproveu o de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Explica os Embargantes que: “No r. Acórdão de julgamento, em que pese o acolhimento do apelo quanto a necessidade de alteração da base de cálculo para que o percentual de honorários advocatícios seja calculado sobre o valor atualizado da causa, no que se refere a distribuição do ônus sucumbencial, Vossa Excelência argumentou que os pleitos destes Embargantes teriam sido acolhidos parcialmente, com exceção dos danos morais procedente, e improcedente os danos materiais, e, por isso, não estaria configurado a sucumbência mínima, de modo que também não estaria desacertada a distribuição do ônus sucumbencial. Porém, com o impacto dessa decisão, nada mencionou em relação a necessária invocação do princípio da proibição da Reformatio in Pejus vez que o ônus sucumbencial a ser suportado por estes Embargantes sofreu significativa piora quando sequer a Embargada recorreu para tanto.

Acrescenta que, um dos objetos do recurso foi a proporcionalidade da distribuição do ônus sucumbencial, pois, dos 7 pedidos, estes foram sucumbentes em apenas 1, que é de irrelevância.

A respeito do “reformatio in pejus” explica que, nos moldes em que ficou assento o acordão de julgamento da apelação, considerando a distribuição do ônus sucumbencial em 70/30, subentende-se que, com a alteração da base de cálculo dos honorários, o ônus sucumbencial a ser suportado pelos Embargantes modificou para muito pior.

Pontua que os Embargados não recorram dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, portanto, não pode ela se beneficiar do recurso interposto pelos Embargantes.

Assevera ainda que: “se mantido esse ônus sucumbencial que ficou assentado no julgamento da apelação interposta por estes Embargantes que, repita-se, recorreram, obviamente, somente em relação aos honorários devidos pela Embargada aos patronos que estas subscrevem, 30% dos honorários calculados sobre o valor da causa e que hoje perfaz a quantia de R$ 296.727,55 representará a quantia de R$ 8.901,82 (oito mil novecentos e um reais e oitenta e dois centavos), ocasionando uma piora significativa e exagerada no ônus sucumbencial a ser suportado por estes Embargantes.”

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, para reconhecer a sucumbência mínima dos Apelantes e condenar a Apelada a suportar integralmente o ônus sucumbencial; subsidiariamente, ante a ausência de recurso interposto pelo Embargada, no ponto dos honorários, deverão ser aqueles definidos na sentença de 1o. Grau, não aproveitando em hipótese alguma o êxito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO e desproveu o de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SALDOR DEVEDOR SUB JUDICE – PROCESSO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

LEI No 9.514/1997 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL -

LEILÃO EXTRAJUDICIAL

- NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MISTA (DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA) – READEQUAÇÃO, COM BASE NO VALOR DA CAUSA – PARÂMETRO QUE REFLETE MELHOR O TRABALHO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GOLD YELLOW) DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Enquanto a situação se encontrar sub judice, ou seja, sem que a justiça tenha colocado fim no litígio entre as partes, inclusive ciente a parte de nova decisão que lhe é totalmente desfavorável, não pode a parte agir previamente, de forma temerária, buscando resolver a situação a seu interesse, extrajudicialmente.

“A teor do que dispõe o art. 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.” (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, há que ser reconhecido o “error in procedendo”, no acordão, pela incorreta aplicação da norma, pois, acabou por ofender o princípio de “reformatio in pejus”.

Explico. Com a alteração do acordão e tendo como base o valor da causa, face ao reconhecimento da sentença mista, a reforma acabou por incidir no “reformatio in pejus”, já que, mantida a distribuição do ônus sucumbencial em 70/30, o montante a ser pago pelos Embargantes é muito maior do que aquele estabelecido na sentença.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO DO MONTANTE - NÃO CABIMENTO. Em ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, o valor pleiteado a título de indenização é meramente estimativo, de modo que a concessão de quantia inferior ao teto não implica sucumbência da parte autora. Todavia, tendo a sentença entendido que houve sucumbência recíproca e tendo havido recurso apenas da parte ré, não se mostra possível a alteração da distribuição dos ônus, sob pena de reformatio in pejus. Não se mostra cabível a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em valor condizente com o trabalho dos patronos desempenhado nos autos. V .V. Havendo condenação, os honorários devem incidir sobre esta, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a ordem de preferência legal..” (TJ-MG - AC: 10035180002954001 Araguari, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Todavia, ao contrário do que defende os Embargantes, o critério a ser mantido deverá ser aquele fixado na sentença, pois, não há amparo legal para reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios, em favor de apenas uma das partes.

Assim sendo, havendo distribuição sucumbencial, e tendo havido recurso somente da parte autora, não se mostra possível a concessão do pleito de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus.

Em verdade, não acolhido o pedido de reconhecimento de que os autores decaíram da parte mínima, o pleito acessório (base de cálculo) sequer deveria ter sido conhecido, por ausência de interesse recursal, já que a reforma elevada os valores para ambas as partes.

Por fim, no que tange as alegações envolvendo a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, a matéria se trata de pretensão de rediscussão, o que é vedado.

Fica mantida a majoração (§11o, do artigo 85 do CPC).

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer “error in procedendo” quanto a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e, ante a ofensa ao “reformatio in pejus”, atribuo efeito infringente para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021